Tribunal: STF
Processo: HC 49994
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-12
Data de publicação: 1972-06-12

Ementa:
1. SE A COAÇÃO E DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, A COMPETÊNCIA PARA
CONHECER DE PETIÇÃO DE "HABEAS CORPUS" QUE VISA A REMEDIA-LA E DO
TRIBUNAL A QUE ESTIVER SUBORDINADA A REFERIDA AUTORIDADE HAVIDA POR
COATORA. 2. O ART. 119,
II, "C", DA CP, EMENDA N. 1, NÃO PERMITE QUE O RECURSO ORDINÁRIO DE
"HABEAS CORPUS" PARA O STF SEJA SUBSTITUIDO POR PEDIDO ORIGINARIO.